Tribunal: TJDFT
Processo: 0719580-76.2018.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVANTE E PELA AGRAVADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o não provimento dos embargos de declaração opostos pela parte agravante e agravada.
3. Quanto ao prequestionamento, tem-se que o enfrentamento da matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, sobretudo pela expressa manifestação desta Relatoria quanto à ausência de violação do dispositivo apontado pela parte embargante.
4. Embargos de Declaração opostos pela parte agravante e pela parte agravada conhecidos e não providos.